Tribunal: TJDFT
Processo: 0741927-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741927-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO AGRAVADO: JOSE EDILSON RIBEIRO DE BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Teixeira Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por José Edilson Ribeiro de Barros (processo n. 0711197-95.2021.8.07.0003), rejeitou a impugnação à penhora dos vencimentos do ora agravante no importe de 10% (dez por cento), para quitação da dívida executada. Em suas razões recursais (ID 42083601), o agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com custas e honorários advocatícios em prejuízo de sua subsistência e de sua família. No mérito, aduz que não se revela cabível a constrição sobre seus rendimentos, porquanto o crédito exequendo não é oriundo de pensão alimentícia ou de caso excepcional que respalde a medida. Alega que os salários são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do CPC, com o objetivo de resguardar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor. Narra que aufere mensalmente a título de proventos o importe líquido de R$7.684,79 (sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos) e suas despesas mensais ordinárias totalizam o valor de R$6.328,66 (seis mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos). Aponta que, “ainda que pareça que a penhora de tal percentual não afete a subsistência do agravante, a situação vivida pelo agravante é caótica, sobretudo pelo fato de não ter tido recomposição salarial”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo não recolhido, porque o recorrente pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Decerto, o Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão do mencionado benefício, trazendo importantes modificações quanto ao tema. Nesse diapasão, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física ou jurídica induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Da detida análise dos autos, não se evidencia a alegada situação de hipossuficiência financeira do recorrente. Com efeito, os documentos coligidos aos autos indicam que o executado, ora agravante, é policial civil aposentado, auferindo mensalmente o importe bruto de R$14.851,83 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos) e líquido de R$6.606,67 (seis mil seiscentos e seis reais e sessenta e sete centavos), já considerados dois empréstimos e duas pensões alimentícias. Além disso, a despeito de apontar algumas despesas ordinárias e outro empréstimo, o recorrente não indica despesa extraordinária que comprometa seus proventos de forma substancial. A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência da parte agravante, o que justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. Nessa linha, confira-se precedentes desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da própria subsistência. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão n. 1348495, 07106914520198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora